Tribunal: TJPA
Processo: 0003029-78.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003029-78.2020.8.14.0006

APELANTE: RAMON RUAN SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP
– TENTATIVA DE
ROUBO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelos relatos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAMON RUANO SOARES DA SILVA (IDs – 6429295 a 6429297),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 6429294
), que o condenou à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 6429299), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 6824541, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 6429155) o seguinte:

“(...)

Houve

que

no

dia

26

de

março

de

2020,

por

volta de

13h30min,

o

ora

denunciado

tentou,

mediante

grave

ameaça,

subtrair pertences

da

senhora

Hellen

Toshiko

Okada

Ito.

O

crime

foi

cometido

no

estacionamento

do

Supermercado

Formosa,

localizado

na

rua

SN-17,

Cidade Nova, em Ananindeua.

De

acordo

com

o

Inquérito

Policial

nº

0003029-
78.2020.8.14.0006,

na

data

e

local

já

referidos

e

após

realizar

compra

no

estabelecimento

comercial,

a

vítima

se

dirigiu

até

seu

veículo,

houve

que

tão

logo

alcançou

o

automóvel

e

abriu

a

porta

foi

interceptada

pelo

réu,

o

qual,

portando

uma

faca

tipo

peixeira,

após

segurar

o

braço

da

vítima

disse-lhe:

“
Perdeu
”
,

objetivando,

assim,

subtrair-lhe os pertences
.

No

entanto,

ainda

que

assustada

pela

intimidadora

abordagem

do

acusado,

houve

que

a

ofendida

conseguiu

empurrar

o

denunciado

e

saiu

correndo

em

direção

aos

seguranças

da

loja

clamando

por

ajuda.
Os

agentes

de

segurança

rapidamente

atenderam

ao

pedido

de

socorro

e

lograram

êxito

em

deter

o

réu,

o

qual,

após

ser

submetido

à

revista,

foi

encontrado

em

seu

poder

uma

faca

tipo

peixeira.

A

roubo,

por

conseguinte,

somente

não

se

consumou

por

circunstâncias

alheias

à

vontade do denunciado.

Foi

acionado

pelos

seguranças

o

serviço

do

Centro

Integrado

de

Operações

da

Polícia

Militar

estadual

(CIOP)

e

devidamente

repassada

a

ocorrência,

ocorreu,

no

ensejo,

que

os

agentes

públicos

compareceram

ao

local

do

delito

e

realizaram

a

prisão

em

flagrante

do

ora

acusado.

Em

seguida,

foram

todos

conduzidos

à

presença

da

autoridade

policial

de

forma

a

ensejar

os

respectivos

procedimentos,

restando,

outrossim,

apresentada

a

faca

encontrada

com

o

denunciado,

conforme

Auto/Termo

de

Exibição

e

Apreensão

de

Objeto

de
fl. 20 do procedimento.

Cabe

destacar

que

RAMON

RUAN

SOARES

DA

SILVA,

ao
ser

inquirido

pela

autoridade

policial,

afirmou

somente

que

de

fato

tinha

abordado

a

vítima,

mas

para

pedir-lhe

dinheiro

e

não

com

a

intenção

de

subtrair-lhe

pertences

mediante

ameaças,

o

que

foi

veementemente

refutado

pela

vítima,

eis

que

a

senhora

Hellen

Ito

ouviu

do

réu

expressamente

a

palavra

“
PERDEU
”
,

dando-lhe

a

entender

que

se

tratava de roubo (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 6429294), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando apenas a sua absolvição, sob o argumento de não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Sem razão, todavia.

Isto porque a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 6429301) e auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 6429302).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constante de mídia digital no ID - 6429162, especialmente o depoimento da vítima HELLEN TOSHIKO OKADA ITO, a qual indicou o réu como autor do crime, afirmando que, quando estava abrindo a porta do seu carro no estacionamento do Supermercado “Formosa”, no Município de Ananindeua, foi surpreendida pelo recorrente, segurando o seu braço e falando “perdeu”, no que o empurrou e saiu correndo, gritando, tendo sido o criminoso detido, em poder de uma faca, pelos seguranças do estabelecimento comercial, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas EDERSON COUTINHO DE SOUSA, DANILO MOREIRA DA SILVA e JONAS CAMPOS RODRIGUES DO CARMO, todos policiais militares, os quais, em uníssono, confirmaram ter encontrado o apelante detido pelos seguranças do aludido supermercado.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto,
improcedente o pleito absolutório
.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 24/11/2023